Tribunal: TJPA
Processo: 0007220-82.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007220-82.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INES GONCALVES WANZELLER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 22 DA LEI 5.011/81. JURISPRUDÊNCIA DO C. STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do IGEPPS, reformando a sentença que havia condenado o instituto a conceder pensão por morte à recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a dependência econômica exigida pela legislação vigente à época do óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou a união estável e a dependência econômica em relação ao ex-segurado, conforme exigido pela Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito, para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito do ex-segurado ocorreu em 2000, sob a vigência da Lei Estadual nº 5.011/81, que exige a comprovação da dependência econômica para a concessão da pensão por morte.

4. Competia a autora comprovar a sua relação matrimonial à época do óbito e/ou a dependência econômica em relação ao falecido, a fim de demonstrar o seu alegado direito de perceber o benefício de pensão por morte, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A legislação aplicável ao caso é a vigente no momento
do óbito, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ, que estabelece que a concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito, sendo necessária a comprovação da dependência econômica quando exigida pela legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 340/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INÊS GONÇALVES WANZELLER
contra a decisão monocrática (ID. nº 14581971) proferida por este relator, na qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação do
IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, ANTIGO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, reformando a sentença que havia condenado o instituto a conceder pensão por morte à recorrente, sob o argumento de que não foi comprovada a dependência econômica exigida pela legislação vigente à época do óbito do ex-segurado nos autos da Ação Ordinária.

Consta na exordial que a autora, ora agravante, foi casada com o Sr. Claudionor Barbosa Vaz desde 1967, com a separação judicial decretada em 1983.

Relatou que a separação judicial nunca foi convertida em divórcio, pois o casal retomou a união, continuando a viver sob o mesmo teto até o óbito do de cujus em 23/04/2000, fato que, segundo a autora, restou comprovado na ação de justificação judicial.

Destacou a existência de um neto que, na ocasião do óbito, estava sob sua guarda e de Claudionor Vaz, e que recebeu pensão por morte até a maioridade.

Informou que solicitou ao órgão previdenciário competente a habilitação para recebimento da pensão por morte do ex-segurado, mas o pedido foi negado por ausência de comprovação de convivência em comum.

Nesse sentido, ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que o IGEPPS habilite imediatamente a autora como beneficiária da pensão post-mortem.

No mérito, requisitou a procedência da ação.

O MM. Juízo concedeu a medida de urgência em favor da autora, determinando que o IGEPPS implementasse imediatamente a pensão solicitada (ID. nº 7140518).

O IGEPPS apresentou sua contestação (ID. nº 7140518).

Foi apresentada réplica (ID. nº 7140527).

O Parquet opinou pela procedência da ação (ID. nº 7140531).

Na sentença (ID. nº 7140532), o magistrado julgou procedente o pedido inicial, condenando o IGEPPS a instituir e implementar a pensão em benefício da autora, decorrente da morte do ex-segurado, além de condenar ao pagamento de valores retroativos com juros e correção monetária.

Inconformado, o IGEPPS interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença deveria ser reformada. Alegou que a apelada não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício, não comprovou a continuidade da união até o falecimento do ex-segurado e tampouco apresentou prova de domicílio em comum (ID. nº 7140533).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. nº 7140534).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido com duplo efeito, e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 8099203), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID. nº 8275603).

Em decisão monocrática (ID. nº 14581971), conheci e dei provimento ao recurso de apelação do IGEPPS, reformando a sentença que havia condenado o instituto a conceder pensão por morte à recorrente, com base no argumento de que não foi comprovada a dependência econômica exigida pela legislação vigente à época do óbito do ex-segurado.

Inconformada com o decisum, Inês Gonçalves Wanzeller interpôs agravo interno, requerendo a concessão de efeito suspensivo, diante do risco irreparável ou de difícil reparação. Solicita a suspensão da decisão que indeferiu a pensão por morte, com o imediato restabelecimento do pagamento. Requer, assim, que o recurso receba efeito suspensivo para determinar a continuidade do pagamento à agravante.

Aduz ainda que a união estável entre as partes foi comprovada e que, apesar da ausência de documentos que comprovem a coabitação, tal fato, por si só, não impede o reconhecimento da união estável para a concessão do benefício previdenciário.

Afirma que, conforme depoimentos nos autos do processo de justificação de união estável (ID. nº 7140511, pág. 13 a 17), a autora, ora agravante, explicou que o casal residiu na Rua Carlos Gomes por mais de 20 anos. Além disso, o casal possuía uma casa no Conjunto Império Amazônico, que frequentavam nos finais de semana.

Pontua que a justificação judicial é prova suficiente para comprovação da união estável, conforme o entendimento majoritário da jurisprudência.

Relata que os documentos apresentados e os depoimentos das testemunhas, tanto no presente processo quanto no de justificação judicial, comprovaram a existência de união estável entre as partes e a dependência econômica da agravante, encerrada apenas com o falecimento do segurado, em 2000.

Além disso, ressalta que em relação a dependência econômica entre a agravante e o de cujus, conforme estabelecido pela própria Constituição Federal é de que no casamento e na união estável existe sempre a dependência recíproca, fruto do dever de mútua colaboração.

Alega que se pressupõe a mutualidade de esforços entre os cônjuges para a manutenção da família. Conforme comprovado nos autos, pelo início de prova material corroborado com a prova testemunhal, restaram comprovadas tanto a união estável quanto a dependência econômica da agravante em relação ao segurado.

Diante desses argumentos, requer, nos termos do §2º do artigo 1.021 do CPC e do artigo 289 do Regimento Interno deste tribunal, a reconsideração da decisão atacada para reconhecer a validade das provas apresentadas e, assim, a condição de companheira e dependente da ora agravante, concedendo-lhe o benefício da pensão por morte.

Caso não haja retratação, requer que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, reformando a decisão monocrática agravada para reconhecer a validade das provas e a condição de companheira da agravante, concedendo-lhe o benefício da pensão por morte.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17269154).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo, sem delongas, que não há razões para alterar o decisum agravado, visto que está devidamente fundamentado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE REFORMA. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 22 DA LEI 5.011/81. JURISPRUDÊNCIA DO C. STF E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2000, portanto na vigência da Lei Estadual 5.011/81, reconhecendo em seu artigo 22 aos cônjuges e companheiros a qualidade de dependentes, quando comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, hipótese que não restou configurada no caso dos autos.

2. A legislação estadual anterior ao advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, qual seja a Lei 5.011/81, não considerava como presumida a dependência econômica do cônjuge e companheiro, prevendo expressamente a necessidade de comprovação em seu art. 22, §2°, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. Jurisprudência desta Corte.

3. Recurso conhecido e provido.

Analisando os autos, observa-se que a agravante busca garantir o direito ao benefício previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Claudionor Barbosa Vaz.

É sabido que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado em razão de seu falecimento, conforme previsto no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal de 1988. Vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Conforme destacado na decisão agravada, ao tratar do instituto da pensão por morte, é importante ressaltar que a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da pensão previdenciária será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado:

“Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.

1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014.

2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013.

3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.

4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 – MANUTENÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 25 ANOS – TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 STJ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”

5. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, Primeira Turma, ARE 833.446/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.11.2014)

No presente caso, o óbito do ex-segurado ocorreu em 2000, sob a vigência da Lei 5.011/81, que dispõe:

“Art. 22.
São considerados dependentes do segurado
, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas.

I -
A mulher
, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

§ 2º -
A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

Art. 23 –
Não fará jus aos benefícios, o cônjuge separado judicialmente
ou divorciado por abandono conjugal.”

Com efeito, não há elementos probatórios concretos de que a parte autora manteve união estável com o ex-segurado por mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito, nem comprovação da dependência econômica indicada no §2° do dispositivo mencionado.

Ou seja, além da necessidade de comprovação da união estável — ainda que se considere a Ação de Justificação Judicial, como fez o Juízo
a quo
, e o Parecer Técnico apresentado pelo IGEPPS, que demonstra a ausência de domicílio em comum à época do óbito (Id. 7140515 - Pág. 6) — há ainda o requisito do §2° do art. 22 da Lei 5.011/81,
que exige a comprovação da dependência econômica pelos beneficiários.

Diferentemente do que passou a prever a Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, a Lei 5.011/81, vigente à época do óbito e aplicável ao caso, não considerava presumida a dependência econômica do cônjuge ou companheiro. Ela exigia expressamente, em seu art. 22, §2°, a comprovação dessa dependência, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, pois não apresentou documentos que indicassem dependência econômica nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. APELADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 5.011/81 VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DA CONJUGE EX-SEGURADA. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, CONFORME PREVISTO NA LEI 5.011/81
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelado preenche os requisitos para ser considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Joana Maria Neves Ribeiro ocorrido em 13.09.1991.

2. Em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum, que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O óbito da segurada ocorreu em 13.09.1991, conforme se constata na certidão de óbito, logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

4. Não se encontram preenchidos os requisitos previstos em Lei para que o Apelado faça jus ao recebimento da pensão por morte, uma vez que apesar de ter sido demonstrada a existência de casamento com a exsegurada, o demandante não era inválido ou maior de 70 (setenta) anos, não se enquadrando, portanto, na qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte, em conformidade com a Lei 5.011/81.

5. Ademais,
também não restou evidenciada a condição de dependência do Apelante em relação a de cujus, circunstância também necessária para a concessão do benefício de pensão por morte nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 5.011/81.

6. Apesar de o Juízo de origem, bem como o D. representante do Ministério Público de 2º Grau terem considerado que a dependência do Apelado é presumida em razão do casamento, deve-se ressaltar que tal previsão legal surgiu apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, não se podendo aplicar ao caso em análise sob pena de violação ao princípio tempus regit actum e da expressa previsão do art. 22 da Lei 5.011/81, vigente à época do óbito da exsegurada.

7. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(7460235, 7460235, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29.11.2021, Publicado em 07.12.2021).

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, ARTIGO 22. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Em primeiro lugar, na linha do voto ora atacado, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, expressando, dessa maneira, o princípio do tempus regit actum (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º).

2 - O benefício de pensão por morte, ao lado das aposentadorias são benefícios previdenciários de primeira grandeza, que tem caráter alimentar, traduzindo-se numa renda mensal paga aos dependentes de segurado falecido. E essa dependência econômica, que tem papel importante na determinação de quem faz jus ao benefício.

3 - Na realidade dos autos a agravante não se desincumbido do ônus da prova, tal como o exige o art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I do NCPC), que atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Isso porque não vislumbro que a agravante tenha comprovado a dependência econômica necessária, segundo o preceito legal, para que faça jus ao recebimento da pensão por morte nos termos requeridos.

(2017.02090286-09, 175.318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

(TJ-PA - APL: 00371315520108140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Nesse sentido,
não comprovada, de maneira cabal, a coabitação ou dependência econômica com o falecido, ônus que caberia à autora, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSAO DE PENSAO.
PENSAO POR MORTE. CONJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Ante o disposto no art.
14, do CPC/2015,
tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Não há como conceder, ao apelante, o direito de ser considerado dependente e, por consequência, beneficiário de pensão por morte, se a quando do óbito da ex-segurada estava separado de fato dela.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. (2917.02839481-11, 177.762, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL· APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PENSÃO POR MORTE CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA SEPARAÇÃO DE FATO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no
art. 14, do CPC/2015,
tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973. Vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Considera-se dependente do segurado, para fins de
Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002). 3.
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 291 § 2º, da LC n.0039-2002). 4.
Hipóteses não ocorrentes no caso. 5. Apelação cível conhecida e improvida
. A unanimidade. (2017.02125205- 12.175.501, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-05-15. Publicado em 25/05/2017).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2024